Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738474-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARIA BATISTELLA GUTERRES RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADESÃO A NOVO PLANO. SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR. 1. Inexiste nulidade da sentença por falta de manifestação de tese, quando as partes não suscitam a questão nas suas manifestações no transcorrer do processo. 2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a competência para a análise das demandas de revisão de benefício previdenciário complementar é da justiça comum. 3. Após a adesão voluntária da parte a novo plano de previdência complementar privada e ao saldamento de benefício referente a plano anterior, é inviável a procedência do pedido para recálculo do benefício saldado com a inclusão de parcela que, de acordo com o regulamento que rege essa operação, não integra o salário de participação. 4. A natureza salarial da parcela denominada complemento variável de ajuste de mercado (CTVA) reconhecida na Justiça Trabalhista não implica sua inclusão obrigatória no salário de participação, utilizado para o cálculo do benefício saldado, que deve respeitar as regras indicadas no Regulamento. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, § 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho, e verbetes sumulares 43 do TST e 170 do STJ, porque a natureza salarial da parcela chamada CTVA (Contribuição Temporária Variável) autoriza sua integração ao salário de participação. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRS, TRF4 e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos enunciados sumulares 43 do TST e 170 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. O apelo especial igualmente não merece subir quanto ao apontado dissenso pretoriano atrelado à afronta ao artigo 457, § 1o, da CLT, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora examinou o tema nos seguintes termos (ID 15985019 – Págs. 3/4), verbis: 19. A controvérsia diz respeito à inclusão da parcela paga a título de complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) no cálculo do valor inicial do benefício saldado, com o consequente recálculo da suplementação de aposentadoria. 20. A apelante aderiu ao novo plano de benefício previdenciário complementar administrado pela apelada, bem como ao saldamento do benefício do plano anterior, denominado Plano REG/REPLAN. 21. A forma de cálculo para apurar o valor do benefício saldado está definida no art. 84 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, conforme a seguinte fórmula: BS = (SP x 1,015i - BINSS) x (IDC - 18) / TS, na qual "SP" corresponde ao salário de participação na data final do período de adesão ao saldamento, atualizado pelo INPC/IBGE desde setembro de 2005. 22. Nos termos do art. 13 do mesmo Regulamento, as parcelas que constituem o salário de participação serão definidas de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Patrocinador: “Art. 13 – As Parcelas que constituem o SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO serão definidas de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Patrocinador e por este aprovadas, bem como pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da FUNCEF”. 23. Por outro lado, todas as parcelas que constituem o salário participação foram discriminadas na Cartilha Tira-Dúvidas, entregue a apelante, conforme atesta a declaração de recebimento assinada no termo de adesão (ID no 14970974, págs. 3-4): “As parcelas que constituem o salário de participação são definidas de acordo com o Plano de Cargos e Salários da Caixa e por ela aprovadas, bem como pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da FUNCEF. Hoje as parcelas são: salário padrão, décimo terceiro, vantagens, ATS e função de confiança. Fica de fora o CTVA.” [grifo na transcrição]. 24. Além disso, ao tratar do Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado – CTVA o Plano de Cargos Comissionados estabelece, expressamente, que: “9. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO – CTVA 9.1 É um complemento variável que visa complementar a remuneração do empregado ao piso estabelecido em Tabela de Piso de Referência Mercado (anexo II), quando o valor de sua remuneração base for inferior ao piso de referência de mercado para o nível de responsabilidade. 9.2 O complemento temporário variável de ajuste ao piso de mercado integra a remuneração base do empregado, porém sobre esta parcela incidirão todos os encargos sociais, exceto a contribuição para a FUNCEF/PREVHAB, haja vista trata-se de matéria constante de regulamento de benefício específico. [...].” [grifo na transcrição]. 25. Portanto, todos os documentos juntados aos autos comprovam que o CTVA não integra o salário de participação referente ao plano REG/REPLAN, não podendo ser utilizado para o cálculo do valor inicial do benefício saldado. Assim, modificar o entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1229724/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Por fim, a majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015